Tribunal: TJDFT
Processo: 0710540-10.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, aduzem os recorrentes terem provado de forma exaustiva o direito a que fazem jus. Sustentam que a parte embargada não configura mero provedor de pesquisa, mas provedor de conteúdo. Asseveram que o REsp 1316921/RJ, mencionado no acórdão embargado, não deve incidir no presente feito, tendo sido superado pelo REsp 1335153/RJ. Outrossim, ressaltam que a pretensão por eles deduzida encontra amparo no direito ao esquecimento, este sedimentado no princípio da dignidade da pessoa humana, da inviolabilidade da honra e do direito à privacidade, conforme assentado no RE 1010606. Requerem, assim, o pronunciamento quanto às teses defensivas para efeito de prequestionamento.
3. Ao manifestarem inconformismo, os embargantes revelam nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
4. Não resta demonstrado qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento. Com efeito, o acórdão embargado se encontra adequada e suficientemente motivado.
5. É certo que o acórdão expressamente tratou do tema, conforme se verifica, especialmente, no trecho ora transcrito: “[...] 2. É assente na jurisprudência do c. STJ que os provedores de pesquisa não respondem pelo conteúdo do resultado das buscas realizadas por seus usuários; não podem funcionar como censor prévio desse conteúdo; nem podem ser obrigados a “eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação do URL da página onde este estiver inserido” (REsp 1316921/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012). 3. Sopesados a tutela da privacidade dos recorridos e o direito da coletividade à informação, pende-se para tutela deste no caso concreto, mormente diante da não comprovação de qualquer ato ilícito apto a ensejar ofensa à dignidade da pessoa humana ou à honra dos autores. Não resta justificada a intervenção do Poder Judiciário, a fim de tutelar o reclamado “direito ao esquecimento”. [...]”.
6. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer omissão. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje).
7. Embargos conhecidos e rejeitados.